Tribunal: TJMT
Processo: 0001884-48.2018.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001884-48.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[H MUNIZ FEITOSA & CARVALHO LTDA - EPP - CNPJ: 37.449.782/0001-50 (EMBARGADO), LAIS REGINA CARVALHO ARAUJO - CPF: 043.234.781-00 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), D LUXE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME - CNPJ: 14.995.473/0001-80 (EMBARGANTE), IGOR GIRALDI FARIA registrado(a) civilmente como IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO registrado(a) civilmente como RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº
0001884-48.2018.8.11.0003
– Rondonópolis

Embargante:
D Luxe Comercio de Vestuário Ltda. - ME

Embargada:
H Muniz Feitosa & Carvalho Ltda. – EPP

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
D Luxe Comercio de Vestuário Ltda. - ME
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de contradição sustentando que restou demonstrado que a empresa embargada e a empresa
J. Muniz se confundem, possuindo o mesmo quadro societário, mesma atividade e endereço.
Pugna pelo acolhimento do embargos, sanando o vício apontado, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A embargada apresentou manifestação, requerendo a rejeição do recurso (id. 193813689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº
0001884-48.2018.8.11.0003
– Rondonópolis

Embargante:
D Luxe Comercio de Vestuário Ltda. - ME

Embargada:
H Muniz Feitosa & Carvalho Ltda. - EPP

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Aponta a embargante a ocorrência de contradição, mencionando, em síntese, que restou demonstrado o ato ilícito perpetrado pelo banco apto a ensejar a condenação a título de dano moral.

Pois bem.

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954).

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Na espécie, denota-se que a empresa, ora embargante, inscrita no CNPJ n.
37.449.782/0001-50, obteve a penhora dos bens descritos na Nota Fiscal n. 000.007.173 (id. 169212172, fl.19), ante a determinação expedida nos autos do cumprimento de sentença n. 0013551-07.2013.8.11.0003, em que figura como executada J. Muniz de Carvalho & Cia Ltda – EPP, inscrita no CNPJ n. 04.389.597/0001-69.

Contudo, a extensão do polo passivo da ação de execução para alcançar as demais pessoas jurídicas carece da prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que se promova a citação dos seus representantes a fim de possibilitar sua defesa.

Após, em respeito ao devido processo legal, serão analisadas as questões apontadas pelo credor a fim de se verificar a legitimidade de redirecionar a execução para outros possíveis devedores.

Destarte, convém pontuar que a desconsideração da personalidade jurídica visa descortinar a pessoa jurídica quando há indícios de abuso ou confusão patrimonial propensas a ludibriar credores. Assim, ainda que sua funcionalidade ordinária seja alcançar os sócios da sociedade empresária, o instituto da desconsideração também se aplica quando constatada que o patrimônio da empresa confunde-se com o de outra pessoa jurídica pertencente a um mesmo grupo econômico, desde que oportunizado o contraditório.

O c. Superior Tribunal, já se posicionou no sentido de que é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para que responda por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, quando reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. REVISÃO DOS FATOS AUTORIZADORES. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
Reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada.
Rever a conclusão no caso dos autos é inviável por incidir a Súmula nº 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido
”.(AgRg no AREsp 441.465/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,, j. 18.06.15)”

Contudo, repiso, é possível desde que observado o devido contraditório, sendo totalmente indevida a penhora determinada sem a prévia instauração do incidente.

Sendo assim, não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado ao rejeitar o presente embargo de terceiro, ao passo que conforme restou demonstrado, tratam-se de pessoas jurídicas distintas, não havendo alternativa senão a reforma da sentença
”. (id. 185795699)

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão,
pois restou suficientemente fundamentado o entendimento perfilhado por esta Câmara, em consonância com o c. Superior Tribunal, restando hialino quanto a prévia instauração do incidente de desconsideração.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023